Tribunal: TJES
Processo: 5002256-17.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002256-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANA CLAUDIA SIMOES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002256-17.2024.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANA CLÁUDIA SIMÕES SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Ana Cláudia Simões Souza, em ação de obrigação de fazer, determinando ao ente estadual o fornecimento dos medicamentos Daratumumabe 1800mg e Carfilzomibe 60mg, prescritos para tratamento de Mieloma Múltiplo com paraplegia, confirmando a liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a inclusão da União no polo passivo e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, diante da natureza oncológica dos medicamentos e da política pública aplicável; (ii) verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais que autorizam o fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, cabendo-lhes assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, art. 196).

4. O STF, ao julgar o RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), fixou diretrizes para a correta formação da relação processual em ações de saúde, mas modulou os efeitos da decisão para que suas teses se apliquem apenas a ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento no DJe, ocorrida em 19/09/2024.

5. A presente ação foi ajuizada em 23/01/2024, antes da publicação do acórdão do Tema 1.234, razão pela qual permanece a competência da Justiça Estadual, sendo descabida a inclusão da União no polo passivo ou o deslocamento da competência.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 106) exige, para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, a presença cumulativa de: laudo médico fundamentado quanto à necessidade e ineficácia das alternativas ofertadas pelo SUS; hipossuficiência financeira do paciente; e registro do medicamento na ANVISA.

7. No caso, a paciente apresenta laudo médico que atesta a falha do tratamento fornecido pelo SUS, a urgência do novo protocolo indicado e o risco de morte; comprovou-se também a hipossuficiência e o registro dos medicamentos na ANVISA.

8. A responsabilidade do fornecimento não pode ser transferida ao paciente, tampouco condicionada à vinculação do tratamento a centros especializados, pois cabe ao médico assistente indicar o protocolo terapêutico mais adequado, independentemente de disputas administrativas entre os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência da Justiça Estadual se mantém nas ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 do STF, sendo indevida a inclusão da União no polo passivo.

2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ: necessidade médica comprovada, ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS, hipossuficiência financeira e registro do medicamento na ANVISA.

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não podendo o paciente ser prejudicado por disputas administrativas sobre competências e custeios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234); STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106).

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DE
APELAÇÃO

E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, de 2026.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO

E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002256-17.2024.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANA CLÁUDIA SIMÕES SOUZA

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, os entes públicos não podem furtar-se em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e a do C. Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

A esse respeito, o C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), fixou a tese de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 1.366.243, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.234), apreciou relevante controvérsia envolvendo a definição da competência e a formação do polo passivo em demandas de saúde, especialmente no tocante ao fornecimento de medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde.

Em decisão liminar, posteriormente referendada por unanimidade pelo Plenário, o Ministro Gilmar Mendes concedeu tutela provisória para estabelecer diretrizes a serem observadas pelos órgãos jurisdicionais até o julgamento de mérito da questão. Na parte dispositiva, restou assentado que: 5.1. Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, incumbindo ao magistrado zelar pela correta formação da relação processual; 5.2. Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. Para evitar cenário de insegurança jurídica, tais parâmetros devem ser aplicados aos processos sem sentença prolatada. Em contrapartida, os feitos com sentença já proferida até 17/04/2023 deverão permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.

Superada a fase cautelar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 6 a 13 de setembro de 2024 (com extrato de ata de 16/09/2024 e publicação do resultado no DJe em 19/09/2024), julgou o mérito do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), homologando três acordos interfederativos e aprovando, em sequência, a Súmula Vinculante nº 60, cujo enunciado dispõe

Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

A Suprema Corte procedeu à modulação dos efeitos da decisão, a fim de preservar a estabilidade processual e evitar tumulto jurisdicional. Assim, determinou que as teses fixadas “somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.

No presente caso, a ação foi ajuizada em 23/01/2024, anteriormente à publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça Eletrônico, publicado em 19/9/2024, circunstância que, à luz da modulação fixada, assegura a manutenção da competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

Assim, ainda que se trate de medicamento que o apelante sustenta ser de responsabilidade de custeio da União, a modulação firmada pelo STF impede que se altere o juízo competente ou se imponha a inclusão obrigatória da União no polo passivo.

Eventuais questões relacionadas ao ressarcimento entre entes federativos deverão ser solucionadas nos termos dos acordos interfederativos definidos no próprio julgamento do Tema 1234, não sendo admissível transferir ao paciente o ônus decorrente de disputas administrativas entre esferas governamentais.

Portanto, a alegação do apelante, fundada na aplicação imediata da tese do Tema 1234 para deslocar a competência, mostra-se incompatível com a modulação expressamente fixada pela Suprema Corte, devendo ser rejeitada, com a consequente preservação da competência da Justiça Estadual para a causa.

Noutra parte, de acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No presente caso, o laudo médico elaborado pela Dra. Andressa Laranja Fragoso Ferreira da Costa atesta que a paciente Ana Cláudia Simões Souza, 55 anos, diagnosticada com mieloma múltiplo, já se submeteu ao protocolo VTD (Bortezomibe, Dexametasona e Talidomida), disponibilizado pelo SUS, contudo, evoluiu para quadro de paraplegia. Diante dessa evolução, foi indicada a adoção do protocolo KdD (Estudo Condor), com o uso do medicamento Daratumumabe 1800mg associado ao fármaco Carfilzomibe 60mg, ressaltando-se a urgência da medida, pois o atraso no início do tratamento implica risco de morte.

Ressalte-se que a paciente já realiza acompanhamento em unidades referenciadas pelo SUS (CACONs/UNACONs), mas, conforme prontuário e laudo, as alternativas terapêuticas disponíveis e compatíveis com seu histórico clínico foram empregadas sem sucesso, impondo-se a busca por nova linha de tratamento. O médico assistente prescreveu os medicamentos postulados, sendo dever do ente estatal garanti-los, independentemente da vinculação do atendimento às unidades CACON/UNACON, pois a escolha terapêutica cabe exclusivamente ao profissional que acompanha a paciente.

Além disso, consta dos autos que o medicamento prescrito possui registro regular na ANVISA, bem como que a apelada não possui condições financeiras de custear o tratamento, estando, portanto, preenchidos todos os requisitos do Tema 106 do STJ.

Portanto, a documentação anexada aos autos comprova, de forma robusta, a imprescindibilidade e urgência da medicação, a ausência de alternativas eficazes no SUS, o registro na ANVISA e a hipossuficiência financeira da paciente, de modo que se impõe o fornecimento imediato dos fármacos Daratumumabe e Carfilzomibe pelo Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao direito fundamental à saúde e à vida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)